Tribunal: TJDFT
Processo: 0740782-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos.
2.Ademais, o art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.